Tribunal: TJSP
Processo: 1002187-70.2019.8.26.0010
Classe: Agravo Interno Cível / Consórcio
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002187-70.2019.8.26.0010/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELAINE MENDES MIRANDA, é agravado GROSCON ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.628
Agravo Interno Cível No: 1002187-70.2019.8.26.0010/50001
COMARCA: São Paulo
Agravante: Elaine Mendes Miranda
Agravado: Groscon Administradora de Consórcios Ltda
Agravo interno. Razões que não abalam a decisão recorrida, que
negou ao apelante o benefício da gratuidade processual. Recurso
não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de interno contra decisão de
fls. 219/220, integrada pela decisão que rejeitou os embargos de
declaração de fls. 285/292, que indeferiu o pleito de justiça gratuita
feito pela apelante e determinou o recolhimento do preparo em 5
(cinco) dias sob pena de deserção.
Argumenta a agravante, em síntese, que o valor da
taxa recursal supera os R$ 12.000,00, o que excede toda e qualquer
valor apontado na documentação apresentada; que “segundo os
extratos bancários, no mês de maio teve receita de R$ 7.550,00, em junho
R$ 8.868,76 e, em julho, R$ 6.681,30, ou seja, mesmo considerando
somente as receitas, a Agravante não teria condições financeiras para
efetuar o pagamento da taxa judicial.”; que não preencheu a proposta
de adesão ao consórcio em que declarou que tinha uma renda de
R$10.000,00; que adquiriu empréstimo bancário para o pagamento
dos sinais pagos na importância de R$ 3.814,72 para um consórcio e
de R$ 4.707,40 para o outro e que foi orientada pelo vendedor; que o
indeferimento da justiça gratuita impedirá o seu acesso à justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(princípio consagrado pela Carta Magna no art. art. 5o, XXXV). Por
fim, requer a reforma da decisão monocrática (fls. 01/07).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Na r. decisão restou consignado (fls. 219/220):
“Vistos.
A gratuidade da justiça concedida à requerente foi revogada pela
sentença de fls. 190/192 após impugnação da requerida.
Instada por este Relator a juntar documentos que comprovem a
hipossuficiência alegada, especificamente “declaração integral de
Imposto de Renda dos últimos três exercícios fiscais, extratos de contas
correntes detalhado e faturas de cartão de crédito também detalhadas
referentes aos últimos três meses” (fls. 219/220), a agravante deixou de
trazer, mais uma vez, declaração de imposto de renda integral,
juntando somente o respectivo recibo de entrega.
A necessidade da concessão do benefício não restou revelada.
Vê-se que a requerente declara por meio da proposta de adesão em
grupo de consórcio de bens móveis, imóveis e serviços de fls. 16/23 ,
que possui renda familiar acima de R$10.000,00, ou seja, valor muito
superior ao exigido para atendimento pela Defensoria Pública deste
Estado (Deliberação CSDP n. 137 de 25/09/2009 “aufira renda
familiar mensal não superior a três salários mínimos federais”), o que
refuta sua declaração de hipossuficiência econômica.
Ademais, dos extratos de conta corrente juntados às fls. 236/240 é
possível verificar que a apelante recebeu depósitos em valores
expressivos nos últimos meses, além da sua verba salarial, como por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exemplo, o montante de R$2.000,00 em 27.05.20, de R$2.000,00 em
29.05.20, de R$1.500,00 em 08.06.20, de R$600,00 em 09.06.20,
R$1.000,00 em 22.06.20, de R$1.500,00 em 26.06.20, de R$1.000,00
em 30.06.20, dentre outros, o que demonstra a capacidade da apelante
de arcar com as custas deste processo.
Ora, a apelante adquiriu duas quotas de consórcio de imóvel no valor
de R$134.118,00, e R$165.503,00 e efetuou a vista o pagamento inicial
da quantia de R$ 3.814,72 para um consórcio e outro de R$ 4.707,40,
comprometendo-se a pagar mensalmente uma parcela de R$1.397,34
do primeiro contrato e de R$ 1.132,36 referente ao segundo contrato
(fls.16/23), contratações que não se coadunam com o de uma pessoa
que alega ser hipossuficiente financeiramente.
Assim, não havendo elementos nos autos que demonstre alteração na
sua situação econômica, caso é de indeferimento da benesse.
Não se perde de vista que o valor atribuído à causa R$304.621,00,
serve como base de cálculo do preparo da apelação, resultando o
importe R$12.184,84 (não corrigido), ou seja, valor possível de ser
arcado pela apelante, diante do histórico de recursos.
Em resumo, os elementos existentes nos autos não demonstram a
alegada insuficiência financeira, ou seja, que a recorrente não teria
condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais,
sem prejuízo de seu sustento e/ou de sua família.
Assim, indefiro a benesse da gratuidade processual.
Providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de pronúncia da deserção.
Int.”
O decisum está devidamente fundamentado e os
argumentos trazidos neste agravo interno, repetitivos, genéricos e
superficiais, não são suficientes para afastá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já decidiu o E. STJ:
“[...] 2. Em observância ao princípio constitucional da
inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da
CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50,
recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o,
prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo
suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de
arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço traz a
presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não
possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer
seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o
simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe
seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção
é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do
estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de
assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência
do requerente.” (STJ, AgRg no AREsp 552134/RS, rel. Min. RAUL
ARAÚJO, julgado em 20/11/2014).(g.n.)
Dispunha o art. 4o da Lei n. 1.060/50:
“A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou de sua família.”.
Já o art. 5o, LXXIV da CF estabelece: “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos”.
A situação foi mantida com o advento do novo CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que preceitua: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. [...] § 2o O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão
de gratuidade da justiça.”
Vê-se que não basta para a concessão da gratuidade
simples declaração de pobreza.
Se por um lado a assistência judiciária é devida frente
a quem se diz impossibilitado, por outro, não o será quando
circunstâncias outras, laborem em contrário.
No caso, a necessidade do benefício não restou
comprovada, como dispôs a decisão ora combatida, baseada na
documentação apresentada pelo próprio apelante.
Ressalta-se que a parte juntou documentos faltantes
aos autos constituídos anteriormente a decisão de fls. 242/244, sem
justificar o motivo que a impediu de juntá-los previamente, de
forma que, segundo inteligência do art. 435, do CPC, tais
documentos não merecem ser considerados. Contudo, ainda que
assim não fosse, cumpre salientar que tais documentos não são
capazes de alterar o resultado da decisão recorrida, pois não
demonstraram ausência de recursos da parte, mas tão somente
descontrole da mesma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A hipossuficiência não restou demonstrada diante do
valor salarial familiar da apelante superior a 10 (dez) salários
mínimos, o que, por si só já é suficiente para demonstrar que a
apelante não é economicamente hipossuficiente, sendo de pouco
relevo o valor da taxa judiciária a ser recolhida e que, ademais não é
exorbitante se comparado aos recursos históricos da apelante.
Veja-se que o critério comumente utilizado por este
Tribunal para se apurar a hipossuficiência financeira são os
rendimentos mensais que devem ser inferiores a três salários
mínimos, conforme critério da Defensoria Pública deste Estado
(Deliberação CSDP n. 137 de 25/09/2009
“aufira renda familiar
mensal não superior a três salários mínimos federais”), o que basta para
refutar sua declaração de hipossuficiência econômica.
A apelante não precisa auferir mensalmente mais do
que o valor da taxa judiciária para ser capaz de arcar com o seu
pagamento, isso porque a base são os recursos históricos que uma
pessoa que aufira mensalmente a média de dez salários mínimos
deve possuir.
Ainda que não fosse considerada a declaração de que
recebe mais de 10 (dez) salários mínimos assinada de próprio punho
pela
apelante
(fls.
16/23),
os
depósitos
mensais
aleatórios
verificados nos extratos juntados as fls. 236/240, somados superam
em muito o parâmetro adotado por esta Câmara para se apurar a
hipossuficiência econômica da parte.
Ressalta-se que todas as entradas efetuadas nas contas
correntes, de qualquer natureza, devem ser declaradas ao fisco e são
consideradas renda para fins legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda,
a
apelante
contratou
consórcios
se
comprometendo a pagar importância mensal expressiva, além de ter
dado um sinal a vista para contratar consórcio na monta de
R$8.522,12, valor que, ainda que tenha sido emprestado, conforme
ela alega, foi conseguido prontamente para contratar um consórcio.
Por qualquer ângulo que se observe as argumentações
do agravante não convencem e nada há a acrescentar ou retirar do
despacho, que fica integralmente mantido por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator